Tribunal: STF
Processo: RE 1258206
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (Vol. 23):
    “1. RECURSO DE REVISTA. DIFERENÇAS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. COMPETÊNCIA JUDICIAL. DECISÃO DO STF NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 586453 E 583050, DE 20.02.2013, COM REPERCUSSÃO GERAL. Esclareça-se que o presente processo não trata de competência judicial quanto a pleito de complementação de aposentadoria. Contudo, de todo modo, por se tratar de feito com sentença de mérito, está mantida a competência da Justiça do Trabalho, em face da modulação de efeitos determinada pelo STF no julgamento dos Recursos Extraordinários 586453 e 583050, de 20.02.2013, com repercussão geral. 2. RECURSO DE REVISTA. DIFERENÇAS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO. Esta Corte, por meio da Resolução nº 174/2011, publicada no DEJT de 27, 30 e 31.05.2011, alterou a redação da Súmula 327, no seguinte sentido: “COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. DIFERENÇAS. PRESCRIÇÃO PARCIAL. A pretensão a diferenças de complementação de aposentadoria sujeita-se à prescrição parcial e quinquenal, salvo se o pretenso direito decorrer de verbas não recebidas no curso da relação de emprego e já alcançadas pela prescrição, à época da propositura da ação”. Portanto, seguindo-se esta nova diretriz, não se há falar em prescrição total, estando prescritos apenas os créditos anteriores ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação. Ressalva de entendimento do Relator. Recurso de revista conhecido e provido.”
    Opostos Embargos Declaratórios, foram rejeitados (Vol. 28).
    No apelo extremo (Vol. 30), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta ter o acórdão recorrido violado o disposto no art. 114, I, da Carta Magna, defendendo a competência da justiça comum para decidir a controvérsia. Assevera que “a discussão travada nos presentes autos diz respeito ao pagamento de diferenças de complementação de aposentadorias, estabelecidas mediante lei estadual, sem que se travasse qualquer contencioso em torno do vínculo celetista” (fl. 9, Vol. 3). Aponta, ainda, violação ao art. 7º, XXIX, da Constituição, haja vista a prescrição da pretensão recursal.
    Não foram apresentadas contrarrazões ao Extraordinário (Vol. 36). 
    Em juízo de admissibilidade, o apelo extremo foi admitido e remetidos os autos ao STF ao fundamento de que “o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que, tratando-se de complementação de aposentadoria instituída por lei estadual, a competência para o julgamento do conflito é da Justiça Comum” (fl. 2, Vol. 49).
    É o relatório. Decido. 
    Inicialmente, reputam-se preenchidos todos os pressupostos constitucionais de admissibilidade do Apelo Extremo. 
    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional devidamente prequestionada na instância de origem, razão pela qual passo à análise do mérito do Recurso Extraordinário. 
    Assiste razão à parte recorrente. 
    Quanto à matéria, por sua exatidão, adoto os fundamentos proferidos pelo Ilustre Min. LUIZ FUX, nos autos do RE 1.242.242/SP, DJe de 4/11/2019: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA PREVISTA EM LEI ESTADUAL. FERROVIÁRIOS DA EXTINTA FEPASA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. AGRAVO PROVIDO PARA, DESDE LOGO, PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou: 
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO MEDIANTE A QUAL SE DENEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE REVISTA. Rejeita-se a alegação de incompetência do Tribunal Regional do Trabalho para proferir decisão mediante a qual se denega seguimento ao recurso de revista interposto pela parte. O Tribunal de origem, ao proceder ao juízo primeiro de admissibilidade do recurso de revista, apenas cumpre exigência legal, uma vez que a admissibilidade do recurso está sujeita a duplo exame, sendo certo que a decisão proferida pelo Juízo de origem não vincula o Juízo revisor. Agravo de instrumento a que se nega provimento. 
    AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA DO TRABALHO. COMPETÊNCIA RESIDUAL. DECISÃO DE MÉRITO. COMPLEMENTAÇÃO DOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA. VINCULAÇÃO AO CONTRATO DE EMPREGO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do processo ARE 658823/RJ sendo relator o Excelentíssimo Ministro Ricardo Lewandowski, em acórdão publicado no DJe-053 em 20/3/2013 concluiu que, nos termos do entendimento já consagrado nos acórdãos prolatados nos processos RE 586.453-RG/SE e RE 583.050/RS, a competência para processar e julgar reclamações de complementação de proventos de aposentadoria oriundos de plano de previdência privada complementar é da Justiça Comum. Decidiu, no entanto, como imperativo de política judiciária, manter a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar os processos em curso em que tenham sido proferidas sentenças de mérito até 20/2/2013, data de conclusão do julgamento desses recursos extraordinários. 2. No caso dos autos a sentença de mérito foi prolatada antes de 20/2/2013 e, por isso, persiste a competência desta Justiça Especial para processar e julgar este processo. 3. Precedentes deste Tribunal Superior do Trabalho. 4. Agravo de instrumento improvido. 
    AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. DIFERENÇAS. PARIDADE COM EMPREGADOS ATIVOS DA SUCESSORA. CARGO EQUIVALENTE AO DA APOSENTAÇÃO. O reconhecimento em juízo de que a complementação de aposentadoria deve ser majorada de acordo com os reajustes salariais concedidos aos empregados em atividade ocupantes de cargo assemelhado no qual se deu a aposentação do exempregado, conforme previsto na Lei Estadual n.º 9.343/1996, não viola os artigos 37, cabeça, e 169 da Constituição da República, que estipulam os princípios aplicáveis à Administração Pública e o limite de aumento de despesa com pessoal, respectivamente.
    Agravo de instrumento improvido.” (Doc. 24) 
    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (doc. 31). 
    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 37, XIII, e 114 da Constituição Federal (doc. 33). Alega a incompetência da Justiça do Trabalho porque “a discussão travada nos presentes autos diz respeito ao pagamento de diferenças de complementação de aposentadorias, estabelecidas mediante lei estadual, sem que se travasse qualquer contencioso em torno do vínculo celetista”. Argumenta, subsidiariamente, que o acórdão recorrido, “ao manter as decisões das instâncias ordinárias, que determinaram o reajuste dos valores pagos mensalmente a título de complementação de aposentadoria atrelada à remuneração dos funcionários da ativa da CPTM, violou, frontalmente, o art. 37, XIII, da CF, o qual veda a referida equiparação salarial”. 
    A parte recorrida, apesar de intimada (doc. 36), não apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (doc. 37). 
    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (doc. 47). 
    O presente recurso foi interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. 
    É o relatório. DECIDO. 
    O recurso merece prosperar. 
    Ab initio, destaco que a matéria discutida nos presentes autos não guarda identidade com a tratada no RE 586.453, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, DJe de 2/10/2009, cuja repercussão geral foi reconhecida. Naquele recurso discutiu-se a competência para processar e julgar causas que envolvam complementação de aposentadoria por entidades de previdência privada, situação diversa da presente demanda, em que se discute a complementação de aposentadoria prevista em lei estadual. 
    Desse modo, o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência desta Corte no sentido de que compete à Justiça Comum o conhecimento e julgamento das demandas que envolvam aposentadorias e complementações de servidores inativos e pensionistas da extinta FEPASA. Nesse sentido, destaco os seguinte julgados: 
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADI 3.395/DF-MC. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA PROPOSTA POR EX-EMPREGADO DA CPTM. PRECEDENTES. AGRAVO PROVIDO. 1. Esta CORTE já se manifestou no sentido de que as diferenças na complementação de aposentadoria de exempregados de empresas subsidiárias da extinta RFFSA, tal como a CPTM, deverão ser discutidas na Justiça Comum, e não na Justiça Trabalhista, como reconhecido no ato reclamado. Precedentes. 2. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (Rcl 31.638-AgR, Redator p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 22/10/2019) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÕES DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA AJUIZADAS POR ANTIGOS FERROVIÁRIOS DA EXTINTA FEPASA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido que compete à Justiça comum processar e julgar as ações de complementação de aposentadoria ajuizadas por antigos ferroviários e pensionistas de empresas incorporadas à FEPASA. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (RE 1.112.202-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 1º/2/2019) 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL, POR TEREM SIDO OPOSTOS COM EFEITO INFRINGENTE E PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO DO RELATOR. PRECEDENTES. A jurisprudência deste Tribunal assentou que compete à Justiça Comum processar e julgar as ações de complementação de aposentadoria ajuizadas por antigos ferroviários e pensionistas de empresas incorporadas à FEPASA. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 631.049-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 6/9/2013) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PROCESSAR E JULGAR AS CAUSAS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DOS ANTIGOS FERROVIÁRIOS DA FEPASA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 590.927-AgR, Rel. Min Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 20/11/2009) “1. Esta Corte consolidou entendimento no sentido de que compete à Justiça Comum Estadual dirimir as demandas propostas por antigos ferroviários e pensionistas de empresas incorporadas à FEPASA, buscando a retificação do cálculo de seus proventos ou pensões. Precedentes. 2. É pacífica a jurisprudência deste Supremo Tribunal ao não admitir, em sede extraordinária, alegação de ofensa indireta à Constituição. 3. Decisão fundamentada, porém contrária aos interesses da parte, não configura negativa de prestação jurisdicional. 4. Agravo regimental improvido.” (AI 468.245-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ de 22/10/2004) 
    Ex positis, PROVEJO o agravo e, com fundamento no disposto no artigo 932, V, do CPC/2015, DOU PROVIMENTO ao recurso extraordinário, a fim de reconhecer a competência da Justiça Comum estadual para a apreciação do presente feito. 
    Publique-se.” 
    No mesmo sentido: 
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FEPASA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido que compete à Justiça comum processar e julgar as ações de complementação de aposentadoria ajuizadas por antigos ferroviários e pensionistas de empresas incorporadas à FEPASA. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.033.957-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma,DJe de 22/5/2018) 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA PREVISTA EM LEI ESTADUAL. FERROVIÁRIOS DA EXTINTA FEPASA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. AGRAVO PROVIDO PARA, DESDE LOGO, PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” (RE 1.242.242/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 5/11/2019) 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO — COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA — COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – PRECEDENTES – PROVIMENTO.” (RE 1.184.269/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 6/8/2019) 
    Verifica-se, portanto, que o acórdão recorrido afastou-se desse entendimento, devendo, portanto, ser reformado. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para reconhecer a competência da Justiça Comum para o julgamento da causa. 
    Publique-se.
    Brasília, 12 de março de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente